Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-60.2022.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001503-60.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILBERTH DOUGLAS VICENTE PRADO - CPF: 063.226.931-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS SILVA LIMA - CPF: 039.096.601-00 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), RAUL BERWANGER - CPF: 823.007.201-91 (ASSISTENTE), ROGERIO BERWANGER - CPF: 433.025.561-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO APLICADA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –
NÃO ACOLHIMENTO – OBSERVADA A LEGISLAÇÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – IM
PROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO DO
PARQUET
PELA REPARAÇÃO DOS DANOS – DEMONSTRADO O PREJUÍZO EFETIVO CAUSADO À VÍTIMA – MANTIDO O
QUANTUM
FIXADO À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 44, § 2o, do Código Penal prevê expressamente que em se tratando de condenação superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, de modo que o magistrado observou a legislação e aplicou as penas restritivas de direito de acordo com sua discricionariedade. Eventual impossibilidade de cumprimento das penas impostas deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais.

Tendo em vista que há pedido expresso do Ministério Público, na denúncia, de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, e comprovados nos autos os danos materiais efetivamente suportados pela vítima, além de oportunizado à defesa o direito do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o
quantum
fixado à título de reparação do dano material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Guilberth Douglas Vicente Prado
contra a decisão proferida pela 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, no processo n. 1001503-60.2022.8.11.0010, pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, e 6 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de reduzir o valor da pena pecuniária aplicada e afastar a indenização (Id. 151968250).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do apelo, para reduzir a prestação pecuniária para um salário mínimo (Id. 151968253).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 159036170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Guilberth Douglas Vicente Prado
contra a sentença que o condenou pela prática do delito de tentativa de furto qualificado, perpetrado em desfavor da vítima Rogério Berwanger.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“
Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial, no dia 14 de maio de 2022, por volta das 20h30min, na residência particular localizada na rua Guaiçara, no 937, Centro, no Município de Jaciara/MT, o denunciado GUILBERTH DOUGLAS VICENTE PRADO junto com os suspeitos Carlos Henrique e Gilberto, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, previamente ajustados agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, durante o repouso noturno, mediante destruição e rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si, coisas alheias móveis, consistentes um veículo Corola Cross, Placa RAW8J32, 01 (uma) TV, 01 (uma) bicicleta, 01 (um) tênis, vários utensílios domésticos e garrafas de bebidas, objetos descritos no Boletim de Ocorrência no 2022.129849, pertencentes à vítima Rogério Berwanger, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade
(...)” –
Id. 151968208.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o juiz singular julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP), impondo-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, e 6 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos vigente à época dos fatos.

Além disso, fixou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização mínima para a reparação dos danos materiais e morais causados pela infração penal, nos moldes do art. 387, IV, do CPP (Id. 151968242).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que seja reduzido o valor da
prestação pecuniária
aplicada, por ser demasiado e desproporcional às penas privativa de liberdade e de multa fixadas abaixo do mínimo legal, e ausente a fundamentação para estipular o dobro do valor mínimo previsto (art. 45, § 1o, do CP).

E ainda, para que seja reduzido o valor da
indenização
, aduzindo que não ficou comprovado o dano moral; que o réu carece de condições financeiras; e que o
quantum
foi estipulado em patamar desproporcional e sem motivação para tanto.

Com a detida análise dos autos, observo que as pretensões defensivas merecem
parcial acolhimento
.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente em relação à pena restritiva de direitos aplicada e indenização mínima para reparação de danos.

Convém ressaltar que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos decorre do disposto no artigo 59, inciso IV, do Código Penal, o qual determina que, ao prolatar uma sentença condenatória, o juiz deverá verificar a possibilidade da substituição da reprimenda.

Logo, a aludida permuta de penas emana de norma cogente, cujo objetivo primordial é a observância do princípio da proporcionalidade, haja vista a desnecessidade da fixação da reprimenda corpórea aos casos de menor gravidade, cuja repressão e prevenção do crime se satisfazem com a aplicação de penas alternativas.

Conquanto a defesa alegue em suas razões a desproporcionalidade do valor estipulado em comparação ao
quantum
da pena privativa de liberdade fixada, e até mesmo da pena de multa, uma vez que foram estipuladas abaixo do mínimo legal previsto, destaco que o parâmetro utilizado pelo julgador sentenciante ao determinar as penas restritivas de direito não precisa corresponder à pena privativa de liberdade.

Impera consignar que a prestação pecuniária fixada em substituição a reprimenda privativa de liberdade deverá ser estabelecida proporcionalmente à conduta praticada pelo réu, tendo em vista que a sua transmutação não altera a natureza jurídica do instituto, de modo que devem ser respeitadas as finalidades da pena.

Entretanto, destaco que o julgador também deverá observar a condição econômica do sentenciado, com o fim de evitar a aplicação de reprimenda concretamente impossível de ser cumprida.

É necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao
Juízo da Execução Penal
, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação financeira espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Sobre o tema em debate, trago o seguinte julgado desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PECUNIÁRIA, BEM COMO PROIBIÇÃO DE OBTENÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA PECUNIÁRIA FIXADA EM 04 SALÁRIOS MÍNIMO – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INVIABILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – EVENTUAL REDUÇÃO OU PARCELAMENTO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (...) 1. Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 35382/2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.8.2018).

Assim, atentou o Juízo
a quo
para a determinação legal (CP, art. 44), de modo que não se mostra cabível, nesta oportunidade, alterar a reprimenda aplicada, sendo certo que eventual impossibilidade de cumprimento das penas impostas
deverá ser devidamente comprovada e analisada pelo Juízo das Execuções Penais no momento do seu implemento.

Também não vejo como acolher o pleito de
redução da indenização

mínima
fixada a título de reparação dos danos causados pelo delito, uma vez que ficou demonstrado os danos materiais sofridos pela vítima.

Segue o trecho da sentença sobre o tema ora em debate:

“Considerando os danos materiais e morais decorrentes da infração penal perpetrada pelo acusado em face da vítima Rogério Berwanger, bem como o pedido expresso na exordial acusatória, FIXO o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, a teor do artigo 387, inciso IV, do CPP)”
– Id. 151968242, p. 5.

Conquanto o magistrado tenha consignado na sentença danos materiais e morais, verifica-se que o valor mínimo estipulado para fins de indenização refere-se apenas ao dano material suportado pelo ofendido Rogério Berwanger.

A vítima narrou perante a autoridade judiciária que, no dia dos fatos delitivos, entre os seus pertences que tentaram subtrair, foram levados roupa, tênis e cem reais em dinheiro – estes dois últimos constam no termo de exibição e apreensão (Id. 151965088, p. 6); além disso, asseverou que teve prejuízo muito grande em decorrência do delito, pois precisou consertar o veículo e o portão da garagem de sua residência, gastando mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); esclareceu que o automóvel era “zero” e “novinho”, recém comprado, modelo
Corola Cross
, e foi pago o valor aproximado de 170 a 175 mil reais, aduzindo ainda que teve que deixá-lo no conserto por 20 dias – mídia audiovisual, Id. 151968241.

A testemunha Raul
Berwanger, irmão da vítima, ao prestar depoimento em Juízo, afirmou que os pertences do ofendido relatados na denúncia foram encontrados no interior do veículo, pois tudo o que o réu e o comparsa conseguiram pegar na casa colocaram no interior do carro, mas na hora de evadir-se do local não conseguiram abrir o portão da garagem, e em vista disso deu ré e bateu o automóvel que era novinho no portão, dizendo que “regaçou tudo”, que o estrago foi grande e justamente em razão do barulho os vizinhos acionaram a Polícia – mídia audiovisual, Id. 151968241.

Além do pedido expresso do Ministério Público, na denúncia,
“que seja fixada indenização mínimas às vítimas, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”
(ID. 151968208, p. 2), observa-se da audiência de instrução e julgamento realizada, que foram feitos questionamentos específicos à vítima a respeito dos
danos materiais
suportados com a prática delitiva, tendo o ofendido e a testemunha citada relatado sobre o grande dano causado – havendo inclusive fotografias nos autos dos bens danificados (Id. 151965088, pp. 34-35) –, de modo que o valor do conserto do veículo e do portão da garagem resultou em mais de quinze mil reais, conforme afirmado pela vítima.

Insta consignar que a defesa se fazia presente em audiência, momento processual oportuno para se manifestar, especificamente, quanto aos danos materiais em discussão.

Diante de tais considerações,

presente o pedido de reparação mínima dos danos por parte do
parque
e a observância do contraditório e da ampla defesa, não vejo como acolher o pleito defensivo de redução do valor estipulado (R$ 15.000,00), uma vez que o magistrado singular se embasou nos danos materiais efetivamente causados à vítima com a prática do crime em comento.

Neste sentido, trago precedentes desta Corte:

“(...) O inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal, dispõe que será possível a fixação de valor mínimo à título de reparação dos danos causados pela infração, sendo necessário que haja um pedido formal da parte ofendida, por intermédio de seu assistente ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao acusado todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados. Inobservadas tais formalidades, é descabida a fixação da indenização pretendida pelo Parquet.”
(Ap 8986/2015, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10.6.2015, publicado no DJe 16.6.2015).

“(...) A fixação da indenização para reparação dos danos materiais decorrentes da infração, arbitrada na sentença condenatória, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando fixada pelo MM. Magistrado, em atendimento ao pedido existente na inicial, sendo oportunizado ao apelante impugná-lo, em obediência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.”
(Ap 133470/2014, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19.5.2015, publicado no DJe 28.5.2015).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023